Tribunal: STF
Processo: HC 200654
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robson Magalhães Caldas, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 658.873/MT.
    A impetrante sustenta, em suma, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, pois foi sentenciado ao cumprimento de medida de segurança e se encontra cumprindo pena privativa de liberdade em penitenciária, estabelecimento inadequado.
    Para a defesa, 
    “O juízo da vara de execuções penais, sem maiores fundamentações, entendeu que a Defesa deveria ter informado um contato de algum familiar, motivo pelo qual indeferiu o pedido. 
    Ocorre que o caso, como mencionado, não tem relação com a presença de familiares no local do cumprimento de pena, mas sim com a impossibilidade de se manter alguém para quem foi fixada medida de segurança custodiado em estabelecimento penitenciário. ” 
    Assevera, ainda, que 
    “a decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual deixou e conferir liminar por entender não haver ilegalidade já fora, com os argumentos supra, refutado, uma vez que a mantença de quem deveria estar em estabelecimento médico hospitalar em penitenciária, no regime fechado, é totalmente ilegal, além de desproporcional” (grifos da autora) 
    Diz, ainda, violado o verbete vinculante nº 56, segundo o qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para reconhecer o constrangimento ilegal evidenciado pelo cumprimento de prisão-pena em regime fechado, quando deveria cumprir medida de segurança, com consequente concessão de progressão de regime ou relaxamento da prisão-pena ilegal”. 
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 658.873/MT substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro João Otávio de Noronha ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se ao Juízo de Execuções da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para que preste informações à Corte a respeito da situação do paciente, sentenciado a cumprir medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente